Tribunal: STF
Processo: RE 985583
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Desvio de função. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Diferença de remuneração. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. É inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório da causa.



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 578.657/RN, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 6/6/08 – Tema 73, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa “à diferença de remuneração em virtude de desvio de função”. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.